Tribunal: TJSP
Processo: 0520794-06.2007.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2003 e 2004. Decreto extintivo em razão da prescrição intercorrente, (art. 487, II do CPC/15). Interrompido o curso do prazo prescricional pela efetiva citação, foi reiniciada a sua contagem. Entretanto, entre os idos de 2008 e 2016, não houve qualquer promoção efetiva nos autos pelo exequente, embora ciente do cumprimento da penhora. Verifica-se,

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2003 e 2004. Decreto extintivo em razão da prescrição intercorrente, (art. 487, II do CPC/15). Interrompido o curso do prazo prescricional pela efetiva citação, foi reiniciada a sua contagem. Entretanto, entre os idos de 2008 e 2016, não houve qualquer promoção efetiva nos autos pelo exequente, embora ciente do cumprimento da penhora. Verifica-se, pois, que o atuar fazendário fora decisivo à materialização do fenômeno prescricional, de modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do STJ. Manutenção da sentença. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0520794-06.2007.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJA, é apelado RENATO NAPOLITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520794-06.2007.8.26.0045 -Voto no
2
Voto no 31131
Comarca:
Arujá
Apelante:
Município de Arujá (exequente)
Apelado:
Renato Napolitano (executado)
Juíza sentenciante: Naira Blanco Machado
Ementa: Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2003
e 2004. Decreto extintivo em razão da prescrição intercorrente,
(art. 487, II do CPC/15). Interrompido o curso do prazo
prescricional pela efetiva citação, foi reiniciada a sua contagem.
Entretanto, entre os idos de 2008 e 2016, não houve qualquer
promoção efetiva nos autos pelo exequente, embora ciente do
cumprimento da penhora. Verifica-se, pois, que o atuar fazendário
fora decisivo à materialização do fenômeno prescricional, de
modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do STJ.
Manutenção da sentença. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Arujá
contra sentença que extinguiu a execução fiscal ex officio, em razão da
prescrição intercorrente dos créditos tributários exequendos.
Em suas razões recursais, o município exequente pugna pela
reforma integral do julgado e defende a regularidade e legalidade de seu
atuar, nos planos adjetivo e material, inclusive quanto à temática
prescricional. Requer o prosseguimento da demanda executiva, até a
satisfação integral dos créditos que a instruem e, por fim, assinala a não
observância - pelo aparato de justiça - de suas prerrogativas processuais,
de modo especial, acerca dos atos intimatórios (fls. 18/24).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520794-06.2007.8.26.0045 -Voto no
3
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
A execução fora ajuizada em dezembro de 2007, visando a
satisfação dos créditos de 2003 e 2004 referentes à cobrança de IPTU.
A efetiva citação do réu se deu em agosto de 2008 (fls. 06)
Após, o município requereu a expedição de mandado de
penhora e avalição bem como a intimação da parte executada. Pedido este
que fora indeferido em outubro de 2008 com a determinação para o fisco
comprovar a relação entre o executado e a pessoa que recebera a carta de
citação.
Somente em maio de 2016 o município exequente viera a se
manifestar para informar o parcelamento da dívida, bem como postular a
suspensão do feito (fls. 11).
Passados 06 meses, em novembro de 2016, o fisco peticionou
novamente para informar o descumprimento do acordo de parcelamento da
dívida e requerer o prosseguimento da execução (fls. 12).
Sobreveio, em dezembro de 2018, a sentença extintiva, em
razão do decurso de mais de 06 anos sem qualquer manifestação
fazendária.
Nota-se, pois, que entre 2008 e 2016, não houve qualquer
promoção nos autos pelo exequente, embora ciente do despacho.
Nesse contexto, vale salientar que o princípio do impulso oficial
não possui caráter absoluto. Cabia, portanto, à fazenda municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520794-06.2007.8.26.0045 -Voto no
4
exequente promover o devido andamento processual.
Por conseguinte, não obstante possam ser, em tese, imputadas
à máquina judiciária local inconsistências na tramitação do feito, verifica-se
que o atuar fazendário fora decisivo à materialização do fenômeno
prescricional, de modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do
STJ.
Vale destacar, nesta senda, a lição de Humberto Theodoro Jr.:
“Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal
permanecem paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a Fazenda
tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental.”1
No mais, de acordo com o decidido pelo STJ no julgamento do
Resp 1.340.553/RS, em 12/09/18, (sistemática dos recursos repetitivos), o
exequente, ao alegar nulidade pela falta de intimação para se manifestar
acerca da ocorrência da prescrição, deve demonstrar a ocorrência de
efetivo prejuízo.
Tecidas tais considerações, conclui-se pela manutenção da
sentença extintiva em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e imprescindíveis à
solução do caso, uma vez que, dirimida a controvérsia, tem-se como
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal. 11a ed., Saraiva, 2009, p. 610/611.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520794-06.2007.8.26.0045 -Voto no
5
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, nega-se
provimento ao presente recurso, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora